Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018594-22.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIMONE FRANCA MANENTE OLIVEIRA - CPF: 913.209.921-53 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que originou o Recurso de Apelação, embora tenha extinto o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução. Assim, por não encerrar o processo de execução, a situação processual acima exposta e objeto de Recurso de Apelação configura como decisão interlocutória e não sentença nos termos do art. 203, §1o do CPC.

2. Logo, o recurso próprio e adequado é o Recurso de Agravo de Instrumento e não o Recurso de Apelação.

3. Ocorrência de erro grosseiro, ante à ausência de dúvida razoável acerca do meio processual adequado.

4. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

5. Impossibilidade.

6. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
SIMONE FRANCA MANENTE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pela Agravante por sê-lo manifestamente inadmissível.

Em suas razões, sustenta a Agravante ser possível a interposição de Recurso de Apelação contra decisão que analisa a impugnação ao cumprimento de sentença.

Argumenta ainda não ocorrência de excesso em execução, bem como observância do princípio da segurança jurídica.

Narra que a Agravante exerce o cargo de Técnica de Enfermagem desde fevereiro de 2008 e que o adicional de antiguidade e merecimento incidem de forma cumulativa.

Questiona ainda acerca da prescrição por entender ser relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e ausência de avaliação periódica pela Administração Pública.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 212391670.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objeto central da discussão do presente Recurso de Agravo Interno é saber acerca do cabimento do Recurso de Apelação contra decisão que resolve o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao analisar a decisão agravada, constata-se que a decisão que originou o Recurso de Apelação, embora tenha extinto o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução.

Assim, por não encerrar o processo de execução, a situação processual acima exposta e objeto de Recurso de Apelação configura como decisão interlocutória e não sentença nos termos do art. 203, §1o do CPC.

Logo, o recurso próprio e adequado é o Recurso de Agravo de Instrumento e não o Recurso de Apelação.

Foi destacado ainda na decisão agravada ocorrência de erro grosseiro, ante à ausência de dúvida razoável acerca do meio processual adequado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte da decisão agravada,
in verbis:

O recurso visa a reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC.

Da análise dos autos, entendo que o Apelo não ultrapassa a barreira para seu conhecimento, uma vez que a decisão recorrida, embora possua conteúdo decisório, não constitui a hipótese que põe fim à execução (Cumprimento da Sentença).

Ao ler a decisão objurgada constata-se que o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, formulado na Impugnação ao Cumprimento da Sentença, sem contudo, extinguir a “
execução
”.

Desta forma, o ato combatido é classificado como decisão interlocutória, a teor do que dispõe o art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
.

§2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o. (...) (NEGRITEI)

Nesse norte, a decisão que, embora acolhe a pretensão deduzida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas não extingue a execução, é agravável, pois se trata de uma decisão interlocutória, conforme estabelece o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, in verbis:

Art. 1.015. Cabe
agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. (NEGRITEI).

No caso em tela, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação, o qual somente é cabível em face de sentença, conforme preconiza o art. 1.009,
“caput”
, Código de Processo Civil.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que a decisão interlocutória que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determina o prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva.

Logo, o recurso cabível é o Recurso de Agravo de Instrumento.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 E REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018. (...) IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.039.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Insta consignar ainda que impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista tratar-se de erro grosseiro, ante à inexistência de dúvida objetiva acerca de qual o recurso cabível de interposição no caso concreto.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O FEITO – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ –DESPROVIMENTO. Contra a decisão que não extingue o cumprimento de sentença, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, p. único, do CPC/2015, sendo notório erro grosseiro a interposição de apelação, o que, inclusive, impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1017330-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Logo, o não conhecimento do presente Recurso de Apelação é medida impositiva.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024